Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FILHO MENOR DE 12 ANOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em ação penal na qual a paciente é acusada de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
2. A defesa alega que a paciente é mãe de criança de três anos, possui residência fixa, profissão lícita, bons antecedentes e seria a única responsável pelos cuidados do menor.
3. Requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a condição de maternidade autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante das circunstâncias concretas do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, não garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar.
6. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
7. No caso, o próprio cenário fático revelado pelo auto de prisão em flagrante e o registro de processo em andamento por delito da mesma espécie, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração criminosa e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da maternidade exige análise concreta da situação, não sendo automática. 2. A existência de outra ação penal por crime da mesma natureza e a quantidade significativa de droga apreendida justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 313, I, 318, V.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 143.641/SP.
STJ, HC no 454.110/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06.11.2018.